Tribunal: TJES
Processo: 5014232-60.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014232-60.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: EUNICE SOUZA ATHAYDE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATO VÁLIDO E DE CESSÃO DE CRÉDITO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por dano moral, em razão de descontos decorrentes de empréstimo consignado.
2. A autora alegou não ter firmado contrato, pleiteando a nulidade da contratação e reparação moral. O Banco réu sustentou a validade do contrato originalmente firmado com o Banco Pan e posteriormente cedido ao Banco Bradesco.
3. Sentença reconheceu a inexigibilidade do contrato, condenou à restituição em dobro e fixou indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado discutido; e (ii) saber se a cessão de crédito entre instituições financeiras depende da anuência do devedor e se pode gerar dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, mas não se verificam requisitos para inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), ante a ausência de verossimilhança nas alegações iniciais.
4. Documentação apresentada comprova que o contrato foi regularmente firmado pela autora junto ao Banco Pan e posteriormente cedido ao Banco Bradesco, sem necessidade de anuência da devedora (CC, arts. 286 e seguintes).
5. A cessão de crédito não alterou as condições contratuais, tampouco causou prejuízo à contratante, inexistindo falha na prestação de serviços ou vício de consentimento.
6. Não caracterizada contratação fraudulenta, não subsiste o pedido de nulidade contratual, restituição em dobro ou indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento: “1. É válida a cessão de crédito em contrato de empréstimo consignado, sendo desnecessária a anuência do devedor. 2. A mera cessão de crédito não configura ilícito nem gera
direito à indenização por dano moral ou material, quando não comprovado vício na contratação original.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014232-60.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: EUNICE SOUZA ATHAYDE

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATO VÁLIDO E DE CESSÃO DE CRÉDITO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por dano moral, em razão de descontos decorrentes de empréstimo consignado.
2. A autora alegou não ter firmado contrato, pleiteando a nulidade da contratação e reparação moral. O Banco réu sustentou a validade do contrato originalmente firmado com o Banco Pan e posteriormente cedido ao Banco Bradesco.
3. Sentença reconheceu a inexigibilidade do contrato, condenou à restituição em dobro e fixou indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado discutido; e (ii) saber se a cessão de crédito entre instituições financeiras depende da anuência do devedor e se pode gerar dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, mas não se verificam requisitos para inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), ante a ausência de verossimilhança nas alegações iniciais.
4. Documentação apresentada comprova que o contrato foi regularmente firmado pela autora junto ao Banco Pan e posteriormente cedido ao Banco Bradesco, sem necessidade de anuência da devedora (CC, arts. 286 e seguintes).
5. A cessão de crédito não alterou as condições contratuais, tampouco causou prejuízo à contratante, inexistindo falha na prestação de serviços ou vício de consentimento.
6. Não caracterizada contratação fraudulenta, não subsiste o pedido de nulidade contratual, restituição em dobro ou indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento: “1. É válida a cessão de crédito em contrato de empréstimo consignado, sendo desnecessária a anuência do devedor. 2. A mera cessão de crédito não configura ilícito nem gera direito à indenização por dano moral ou material, quando não comprovado vício na contratação original.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
EUNICE SOUZA ATHAYDE
em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Na inicial, narra a parte autora, em síntese, que tomou ciência de empréstimo consignado realizado em seu nome pelo requerido e que, em razão deste, vem sofrendo descontos sucessivos em seu benefício previdenciário. Alega, contudo, que jamais solicitou ou autorizou tal contratação perante o réu, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por dano moral.

Em sede de contestação (ID 14330964), o banco alega em sua defesa que o contrato em questão é resultado de uma cessão de carteira do Banco PAN. Aduz que a cobrança do empréstimo consignado, inicialmente contratado com o Banco Pan, foi transferida a partir da segunda parcela, o que pode ter gerado dúvida na consumidora. Sustenta o requerido que o contrato original, de número 341478931-7, é válido e foi assinado eletronicamente pela cliente em 27/10/2020. Por fim, defende a inexistência de danos a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14330978) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, referentes aos contratos nº 341478931-7 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes, DETERMINAR à parte ré que se abstenha de efetuar descontos referentes às referidas rubricas no benefício previdenciário da parte autora, bem como, CONFIRMAR a decisão de tutela de urgência ID 54817865;

CONDENAR a ré a ré a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, em dobro, com juros de mora pela SELIC referente ao montante descontado (dele deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido;

CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (desconto indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ).

AUTORIZAR a compensação entre os valores reciprocamente devidos pelas partes (crédito da parte Autora referente à restituição em dobro e ao dano moral, e crédito da parte Ré referente à devolução do principal), nos termos do artigo 368 do Código Civil. O saldo remanescente, após apuração em liquidação de sentença, deverá ser pago pela parte devedora.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14330980). Em suas razões, reitera a tese de cessão de crédito, informando que esta é um ato bilateral que independe da aprovação do devedor. Aduz ainda que a situação descrita pela autora não é plausível, pois o contrato original, firmado com o Banco Pan, continua sendo cumprido integralmente pelo banco réu, mantendo os mesmos termos e sem causar prejuízo ao cliente. Além disso, o recorrente reforça que a própria autora não nega ter contratado o empréstimo com a instituição originária.

Em contrarrazões (ID 14331084), a parte autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 14330981.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Em síntese, a controvérsia cinge-se à análise da validade do empréstimo consignado contestado pela autora, cuja cobrança foi transferida do Banco Pan para o Bradesco por meio de cessão de crédito.

De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, as quais apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos. A inversão do ônus probatório não é automática, dependendo da demonstração de hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

Na hipótese dos autos, a instituição financeira recorrente sustenta que o contrato original (nº 341478931-7) foi regularmente firmado de forma eletrônica entre a autora e o Banco Pan, sem qualquer vício de consentimento. Afirma ainda que a operação realizada entre as instituições consistiu em cessão de crédito, negócio jurídico bilateral disciplinado pelos arts. 286 e seguintes do Código Civil, que dispensa a anuência do devedor, diferentemente do instituto da portabilidade.

Corroborando a tese defensiva, a documentação acostada aos autos comprova a celebração inicial do contrato junto ao Banco Pan (ID 14330965). É imperioso destacar que a autora, em momento algum, negou ter contratado o referido empréstimo com o banco originário; em sede de réplica (ID 14330975), limitou-se a reiterar os termos genéricos da petição inicial.

Dessa forma, a cessão de crédito implicou apenas a substituição do credor, sem modificar as cláusulas contratuais, tratando-se de procedimento previsto em lei e que não configura ato ilícito capaz de ensejar a declaração de inexistência da dívida ou reparação moral. O perfil fraudulento da contratação, portanto, não restou evidenciado.

Ademais, o histórico de créditos juntado pela própria autora informa que o contrato foi migrado para a instituição requerida (ID 14330943, pág. 03). Veja-se:

Causa estranheza, ainda, o fato de os descontos terem se iniciado em 2021 e a autora somente ter ingressado com a presente demanda em novembro de 2024.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO .
Ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo. Constatação de que os empréstimos contraídos pela autora foram objeto de cessão da carteira em favor do banco réu. Registre-se que a cessão de crédito dos empréstimos consignados de nº 343353498-3, nº 343353437-1 e nº 343353446-2 para o banco réu não trouxe prejuízo para a autora, até porque o valor da parcela era o mesmo. A simples venda de carteira de recebíveis, sem nenhuma mudança ao contratante originário, não violava o Código de Defesa do Consumidor . Ressalta-se que a concordância do devedor não era requisito de validade da cessão de crédito, situação que apenas teria relevância para determinação da eficácia do pagamento efetuado. Portanto, considerando-se a existência de contratação dos empréstimos, fato afirmado pela própria autora, a cessão de crédito não afeta sua existência ou validade. Por isso, o pedido de anulação é improcedente. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art . 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO .(TJ-SP - AC: 10029992120218260438 SP 1002999-21.2021.8.26 .0438, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 21/07/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

Por tudo, verifica-se a regularidade da contratação do empréstimo consignado, tendo a recorrida, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento junto ao credor originário, não havendo comprovação de vício de vontade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vênia para divergir do posicionamento da Eminente Relatora, entendendo que a Sentença de Primeiro Grau deve ser parcialmente reformada, apenas no que tange à devolução dos valores que, neste caso, deve ocorrer de forma simples.

A relação sub judice é de consumo, de modo que a responsabilidade do Recorrente, na qualidade de fornecedor de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. No contexto de fraude em contratações de empréstimo consignado, o risco da atividade bancária é evidente, notadamente ao se valer de meios digitais para formalizar contratos com consumidores hiperssuficientes, como é o caso de beneficiários de proventos previdenciários e, consequentemente, o caso dos autos (Recorrida aposentada).

A questão da validade do contrato assinado eletronicamente está pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de Recurso Repetitivo - Tema 1.061, que firmou a tese de que: “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”.

O Banco Recorrente juntou o contrato alegadamente formalizado por meios eletrônicos (ID 14330965). Contudo, em face da negativa da Recorrida (consumidora idosa), a prova da validade da assinatura eletrônica deve ser robusta, não se limitando à mera apresentação de
selfie
ou dados de IP. A insuficiência de elementos de rastreabilidade e integridade, capazes de afastar de forma segura a hipótese de fraude ou vício na manifestação de vontade, leva, inevitavelmente, ao reconhecimento do vício na prestação do serviço e à nulidade da contratação.

O Recorrente não cumpriu o ônus probatório que lhe foi imposto pela legislação e pela jurisprudência vinculante, falhando em comprovar a existência e a validade do negócio jurídico.

Reconhecida a falha na prestação do serviço e a inexistência da dívida, a devolução dos valores descontados indevidamente é consequência lógica. Contudo,
esta deve ocorrer de forma simples
, eis que o banco também fora “vítima” da ação do estelionatário/fraudador, não se tratando de hipótese de má-fé no caso.

Assim sendo, o Recurso deve ser conhecido e parcialmente provido, no que tange apenas a este ponto (devolução simples).

Mantenho a condenação do Recorrente à
restituição, contudo, de forma simples,
dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Recorrida, com a devida compensação de eventual valor do creditado à conta desta (ID 14330966), a fim de evitar o enriquecimento sem causa da consumidora, conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

O dano moral é manifestamente cabível e sua ocorrência é
in re ipsa
(presumida). O desconto indevido de empréstimo não contratado nos proventos de aposentadoria/pensão, verba de natureza alimentar, causa à vítima insegurança, transtornos e angústia, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter pedagógico-punitivo da sanção, e em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça Estadual para casos análogos, o
quantum
indenizatório fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e suficiente, não merecendo reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de primeiro grau
apenas no que tange à restituição do montante descontado indevidamente do benefício da Recorrida, devendo esta ocorrer de forma simples
.

Mantenho incólume os demais termos da sentença.

Ante o provimento parcial do Recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL